Tribunal: TJSP
Processo: 2079002-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
"Habeas corpus" – Execução criminal – Pedido de progressão de regime que depende de exame criminológico – Insurgência quanto à demora da vinda do laudo para apreciação judicial do benefício – Reiteração de pedido idêntico já julgado por esta C. Câmara – Inadequação da via eleita – Ordem não conhecida.